Tribunal: TJSP
Processo: 0007120-47.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Acidente envolvendo o passageiro-autor – Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da transportadora-ré – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF/88, do art. 734 do Código Civil e do art. 14 do CDC – Contrato de transporte traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória – Contrato de transporte de passageiros – Acidente envolvendo o passageiro-autor – Inexistência de prova a eximir a responsabilidade da transportadora-ré – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF/88, do art. 734 do Código Civil e do art. 14 do CDC – Contrato de transporte traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de destino - A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das obrigações assumidas e responsabilidade pelo dano ocasionado – Responsabilidade objetiva configurada – Indenização por dano moral arbitrada em R$ 30.000,00 – Correção monetária a partir da publicação da sentença – Juros de mora da citação (e não da data do acidente, como constou da sentença), por se tratar de responsabilidade contratual – Sentença reformada neste tópico.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – O autor foi vencedor na maior parte de seus pedidos – Sucumbência integral da ré.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007120-47.2015.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante VIAÇÃO MIRACATIBA LTDA, é apelado LEONARDO
GOMES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 43240
APEL.No: 0007120-47.2015.8.26.0268
COMARCA: Itapecerica da Serra
APTE. : Viação Miracatiba Ltda.
APDO. : Leonardo Gomes de Oliveira (Justiça Gratuita)
SENTENÇA DO JUIZ: Guilherme de Siqueira Pastore
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
indenizatória
Contrato de transporte de
passageiros Acidente envolvendo o passageiro-
autor
Inexistência de prova a eximir a
responsabilidade
da
transportadora-ré

Inteligência do art. 37, § 6o, da CF/88, do art. 734
do Código Civil e do art. 14 do CDC Contrato
de transporte traz implícito em seu conteúdo a
chamada cláusula de incolumidade, pela qual o
passageiro tem o direito de ser conduzido, são e
salvo, com os seus pertences, ao local de destino -
A não obtenção desse resultado importa no
inadimplemento das obrigações assumidas e
responsabilidade
pelo
dano
ocasionado

Responsabilidade
objetiva
configurada

Indenização por dano moral arbitrada em R$
30.000,00
Correção monetária a partir da
publicação da sentença Juros de mora da citação
(e não da data do acidente, como constou da
sentença), por se tratar de responsabilidade
contratual Sentença reformada neste tópico.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O autor foi
vencedor na maior parte de seus pedidos

Sucumbência integral da ré.
Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação e condenou a transportadora-ré a pagar
ao autor indenização por dano moral de R$ 30.000,00 (com correção
monetária desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da
data do acidente); sucumbente em maior parte, a ré foi condenada a pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Sustenta a transportadora-ré que não houve defeito na
prestação dos seus serviços e que não pode ser responsabilizada pela
indenização tal como arbitrada na sentença, pois houve culpa exclusiva da
vítima. Alega que o autor acidentou-se sozinho, não se podendo culpar o
transportador pela falta de atenção daquele que tropeçou nas pernas de
outros passageiros e por isso caiu. Subsidiariamente, pugna pela redução
do quantum indenizatório arbitrado e o reconhecimento da culpa
concorrente. Aduz, por fim, que os juros de mora devem incidir desde a
data da citação e que não deve arcar com as custas iniciais.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É de ação de reparação de danos, cuja sentença de
parcial procedência deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos,
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (“Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”).
Esse dispositivo regimental tem sido largamente
aplicado na Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São
Paulo, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos (cf. Apel.
99406023739-8, rel. Des. Elliot Akel, j. em 17-6-2010; AI 990101539306,
rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 17-6-2010; Apel. 99402069946-8,
rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, j. em 08-6-2010; Apel. 99405106096-7,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

rel. Des. Neves Amorim, j. em 29-6-2010; Apel. 99404069012-1, rel. Des.
José Roberto Bedran, j. em 22-6-2010; Apel. 99010031478-5, Rel. Des.
Beretta da Silveira, j. em 13-4-2010; Apel. 9940500973556, rel. Des.
James Siano, j. em 19-5-2010; Apel. 99401017050-8, rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27-5-2010; Apel. 99404080827-0, rel. Des.
Alvaro Passos, j. em 17-9-2010; Apel. 99404073760-8, rel. Des. Paulo
Alcides, j. em 01-7-2010; AI 99010271130-7, rel. Des. Caetano Lagrasta, j.
em 17-9-2010; Apel. 99109079089-9, rel. Des. Moura Ribeiro, j. em
20-5-2010; Apel. 990.10.237099-2, rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, j. em
30-6-2010; AI 99010032298-2, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13-4-2010; Apel. 991.09.0841779, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em
09-6-2010; Apel. 991000213891, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em
09-6-2010; Apel. 99208049153-6, rel. Des. Renato Sartorelli, j. em 01-
9-2010; Apel. 992.07.038448-6, rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27-7-2010;
Apel. 99206041759-4, rel. Des. Edgard Rosa, j. em 01-9-2010; Apel.
99202031010-1, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 06-5-2010; Apel.
99010031067-4, rel. Des. Romeu Ricupero, j. em 15-9-2010.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no 'decisum'" (cf. REsp. 662.272-RS, 2a T., rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. em 4-9-2007; REsp. 641.963-ES, 2a T.,
rel. Min. Castro Meira, j. em 21-11-2005; REsp. 592.092-AL, 2a T., Rel.
Min. Eliana Calmon, j. em 17-12-2004 e REsp 265.534-DF, 4a T., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. em 01-12-2003).
Também o Excelso Supremo Tribunal Federal tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

decidido ser possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério
Público para decidir (cf. RE 591.797 e 626.307).
A sentença recorrida concluiu corretamente que o autor
provou suficientemente o fato constitutivo de seu direito à indenização,
especialmente o acidente sofrido [lesão corporal de natureza grave (fratura
da abóboda do crânio), em razão de sua queda do ônibus de propriedade da
empresa-ré], fato, aliás, incontroverso.
O laudo médico, o tratamento a que foi submetido o
autor depois da ocorrência do evento danoso (cirurgia e internação por
quase um mês) e a prova pericial produzida nos autos evidenciam a
ocorrência do acidente e de lesão grave daí decorrente [fratura da abóboda
do crânio (cf. fl. 17)]
A transportadora-ré admite a ocorrência do acidente,
mas alega que este se deu por culpa exclusiva da vítima, que se acidentou
sozinha, ao tropeçar nas pernas de outros passageiros e cair, batendo a
cabeça no chão.
Ocorre que de todos os depoimentos prestados extrai-se
que o motorista abriu as portas do ônibus antes de sua parada. Assim, se
outra fosse a conduta daquele condutor, certamente o acidente não
ocorreria.
Comprovado o contrato de transporte entre o autor e a
transportadora-ré e evidenciada a lesão física daquele em razão de queda
do veículo em que se encontrava a ação indenizatória era mesmo
procedente.
A transportadora-ré é concessionária de serviço público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

por desempenhar atividade de transporte coletivo, sendo aplicável a
responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal
relativamente aos usuários do serviço.
Neste sentido é a orientação do Excelso STF:
“EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO: RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS
DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6o. I. - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
é objetiva relativamente aos usuários do serviço, não se estendendo a
pessoas outras que não ostentem a condição de usuário. Exegese do art. 37,
§ 6o, da C.F. II. - R.E. conhecido e provido.” (cf. RE 262.651/SP, rel. Min.
Carlos Velloso, DJ 6-5-2005).
Tal responsabilidade também resulta do que dispõe o
art. 734 do Código Civil:
“O transportador responde pelos danos causados às
pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo
nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”.
Ademais, o contrato de transporte traz implícito em seu
conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem
o direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de
destino.
Extrai-se da doutrina:
“Pode-se considerar, pois, que o transportador assume
uma obrigação de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a
mercadoria sem avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse resultado
importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade
pelo dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

apenas a ausência de culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o
evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa
exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de terceiro. Denomina-se
cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo
transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local do destino.” (cf.
Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil: de acordo com o novo
Código Civil, p. 284, Saraiva, 8a ed., 2003).
Acrescente-se
que
a
transportadora-ré
não
se
desincumbiu de comprovar sua versão dos fatos, ônus que lhe incumbia,
nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
“Não produzindo prova de qualquer uma das
excludentes admissíveis, responde a transportadora, cuja responsabilidade
é objetiva, pelos danos decorrentes do acidente”. (cf. REsp 721091/SP, rel.
Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. em 04-8-2005).
Nem ficaria ela isenta se as circunstâncias do acidente
não estivessem claras, ou se a prova do evento fosse duvidosa o que não
é o caso.
O transportador deve assegurar ao viajante, por
obrigação de garantia, o uso pacífico do meio de transporte, havendo para
ele uma presunção de responsabilidade: se ocorrer um acidente cuja causa
não fique esclarecida, ele responderá por isso, devendo provar que o fato
de seu por força maior ou caso fortuito ou culpa da vítima (cf. Maria
Helena Diniz, Curso de Direito Civil, Responsabilidade Civil, 7o v., pa.
415, Saraiva, 2002).
Neste cenário, deve a ré-apelante responder pelos danos
morais causados ao autor, conforme bem decidiu o juízo a quo.
2.2. O dano moral exatamente porque moral não se
demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re
ipsa, porque se traduz em dor física ou psicológica, constrangimento,
sentimento de reprovação, lesão ou ofensa ao conceito social, à honra, à
dignidade.
Evidente que o dano decorre naturalmente do fato
lesivo e de suas consequências: o acidente em si e as lesões sofridas pelo
autor.
Nem se há de “falar em prova do dano moral, mas, sim,
na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o
ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação” (cf. REsp. 86.271-
SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos
de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma
soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em
contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação,
moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja
de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra
de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o
fim de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e
sociais das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da
reparação, dar conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar
o causador do fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício
de sua atividade e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores, observado o critério da
razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o
arbitramento se opere sem abusos ou exageros, considerada ainda a lesão
sofrida pelo autor (fratura da abóboda do crânio), o tempo que o autor
ficou internado (quase um mês), o abalo psíquico sofrido em decorrência
do acidente, a impossibilidade de continuar seus estudos na escola, é
apropriada ao caso a indenização fixada na sentença recorrida (R$
30.000,00), não devendo sofrer qualquer redução (tampouco a majoração
requerida inapropriadamente nas contrarrazões do autor).
No mais, adota-se a fundamentação da r. sentença
recorrida (cf. fls. 96-100):
“O pedido inicial comporta parcial acolhida.
É preciso firmar, em primeiro lugar, as balizas em que
a lide se trava, que não são apenas de irretorquível relação de consumo
(arts. 2o, caput, e 3o, caput e § 2o, da Lei n.o 8.078, de 1990), mas também e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

principalmente, na essência, de um contrato de transporte de pessoa.
O regime de responsabilidade aplicável à espécie é
integral e inexorável, uma vez que decorre de preceito de lei imperativo
que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula
qualquer cláusula excludente de responsabilidade” (art. 734 do Código
Civil).
Leciona a doutrina que “o usuário não tem de fazer
prova da culpa do transportador, mas do dano tão-somente, pois que a sua
responsabilidade decorre do fato de ter assumido a obrigação de efetuar o
transporte” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de direito civil, v. 3,
13a ed., Forense, 2009, p. 280).
Impertinente, por conseguinte, para configuração do
dever de indenizar, a perquirição a respeito de eventual imperícia ou
imprudência do condutor seja porque a ré responde pela incolumidade do
passageiro, seja porque há excepcional dificuldade em prová-la, conforme
reconhecido pela legislação (Orlando Gomes, Contratos, 26a ed., Forense,
2009, p. 382) bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a
prestação de serviço e o suposto dano padecido pelo consumidor.
Cumpria à ré, então, para se exonerar de
responsabilidade, comprovar a culpa exclusiva da vítima (art. 373, inc. II,
do Código de Processo Civil), ônus do qual não se desincumbiu.
Ao contrário, o que verte dos autos, de forma
incontroversa, é que o veículo de transporte coletivo de passageiros de
propriedade da ré abriu as portas antes de se encontrar devidamente
imobilizado, o que foi causa determinante do acidente em questão.
Os próprios documentos em que a ré apoia sua defesa
o boletim de ocorrência de polícia militar encartado às fls. 12/13-vo e o
boletim de ocorrência da polícia civil, trazido por cópia às fls. 14/15, dão
conta da colheita em primeira mão, pelos policiais militares, dos informes
de que o motorista do ônibus teria aberto as portas intempestivamente.
Confira-se:
“O condutor do ônibus coletivo neste ato declara que
estava conduzindo o veículo e que quando foi estacionar o veículo abriu a
porta de saída em frente ao ponto, porém o veículo não tinha parado
totalmente, onde os passageiros lhe avisaram em seguida, que uma pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

havia caído na calçada” (fl. 15).
A prova oral colhida em audiência caminhou no mesmo
sentido, notadamente do que se extrai do depoimento firme da testemunha
Cristina, devidamente compromissada, de que o ônibus teria transitado
com as portas abertas, provocando a queda do autor no momento em que
executava uma curva que se seguia ao local do acidente.
Em abono da defesa da transportadora, produziu-se tão
somente a lacônica declaração do motorista do ônibus, em que se limita o
preposto da ré suspeito por excelência, pela subordinação e pelo
envolvimento no fato lesivo a afirmar, de forma inteiramente inverossímil,
que o autor teria caído no ponto e que, no breve intervalo entre a
cobradora lhe dar sinal de que poderia partir e ele efetivamente reiniciar a
marcha, a genitora do autor teria acudido à frente do ônibus pedindo
socorro.
A queda com o veículo parado não é nem mesmo
compatível com a extensão e severidade das lesões suportadas pelo autor,
que teve fratura no crânio (fl. 17) e, segundo relatórios médicos não
impugnados no curso do processo, teria então passado a padecer de
retardo mental moderado em função de lesão (código CID-10 F-71.9 +
F06), o que foi também corroborado pela testemunha Marisa, igualmente
compromissada, quando ao prejuízo sensível à capacidade intelectual do
autor após o acidente.
Nada
comprovou
a
demandada
quanto
ao
desatendimento a regras ou orientações previamente fornecidas ao
passageiro quanto ao uso do serviço, como pressupõe o art. 738 do
Código Civil para que seja ele responsabilizado por danos. Nem mesmo
eventual necessidade especial ou agitação são aptos a atenuar a
responsabilidade da ré, já que o acidente não teria ocorrido se o ônibus
estivesse com as portas fechadas, como deveria.
De rigor, então, a compensação do dano moral, tendo
em vista a natureza grave da lesão corporal padecida pelo autor, com
necessidade de pronta intervenção cirúrgica de natureza neurológica, com
sequelas incontroversas que lhe limitam o desenvolvimento. Embora não
sejam passíveis de aferição neste processo a perda ou redução de
capacidade laborativa, nem os prejuízos materiais decorrentes do
agravamento da sua condição de saúde, é certo que o retardamento mental
por conta do evento traumático lhe provoca sofrimento e prejuízos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

extrapatrimoniais decorrentes da limitação das suas possibilidades de
desenvolvimento pessoal e social.
Trata-se de autêntico dano moral, configurado in re
ipsa; isto é, no fato em si mesmo, independentemente de demonstração de
efetivo prejuízo, em decorrência de lídima presunção hominis de que
qualquer pessoa em igual situação padeceria de angústia e abalo
significativos.
É certo que o valor da indenização deve guardar
proporção com o dano sofrido, de modo a atender ao disposto no art. 944
do Código Civil. Deve ainda, porque impossível a recomposição da esfera
extrapatrimonial do autor, prestar-se a proporcionar alguma satisfação,
que seja capaz de amenizar e compensar a frustração sofrida, o que
inevitavelmente perpassa o exame das suas condições de vida.
Da mesma forma, embora não possa dar ensejo a
enriquecimento sem causa, a indenização por dano moral, segundo reza a
jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, “conserva a sua
função pedagógico-punitiva de desestimular o ofensor a repetir a falta”
(STJ, 3a Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, AgInt no AREsp 862.868/CE,
julgado em 16/06/2016), o que também encontra respaldo em precedentes
do colendo Supremo Tribunal Federal (e.g. AgRgno ARE 721.793, 1a
Turma, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 23/04/2013). O efeito dissuasório
da indenização por dano moral há de ser levado em conta, por isso, na
quantificação do valor da condenação, assim como a notória capacidade
econômica que a ré ostenta, a fim de que não se lhe afigure irrisória.
Atento a essas circunstâncias, tenho por adequado e
suficiente o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a reparação
do abalo moral.
O montante assim arbitrado deve ser atualizado a
partir desta data, na forma do enunciado n.o 362 da Súmula do colendo
Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de juros moratórios desde o
evento lesivo, na forma do art. 398 do Código Civil e do enunciado n.o 54
da mesma Súmula, não carecendo de interpelação a reparação de prejuízo
advindo de ato ilícito.
Dada a necessidade de fluência dos juros em período
distinto da atualização monetária tanto em relação ao pedido de
restituição quanto no que concerne à tutela indenizatória, é inviável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

emprego da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic). A atualização, portanto, se dará segundo o INPC/IBGE, refletido
na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária de Débitos
Judiciais, divulgada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, enquanto os juros de mora, por inteligência residual do disposto no
art. 406 do Código Civil em combinação com o art. 161, § 1o, do Código
Tributário Nacional, devem incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês,
computados de forma simples.
Não há possibilidade de dedução de valores do seguro
obrigatório, uma vez que não demonstrado o valor em que seria devido
nem, muito menos, a sua efetiva percepção pelo autor.
Por
essas
razões,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos, para condenar a ré à restituição de R$
30.000,00 (trinta mil reais) a título de compensação do dano moral, com
atualização monetária segundo o INPC/IBGE a contar desta data (...). Em
razão da sucumbência ínfima do autor, apenas no arbitramento do dano
moral, condeno a ré ao recolhimento das custas e despesas do processo,
cujo adiantamento foi dispensado em função da gratuidade deferida ao
autor, e ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10%
(dez por cento) do valor da condenação. (...).”
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos em primeiro grau, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2.3. A insurgência recursal da ré merece acolhida tão
somente quanto ao termo inicial dos juros de mora.
É que tratando-se de responsabilidade contratual, os
juros de 1% ao mês incidem a partir da citação, conforme disposto no
art. 405, do CC/2002.
A sucumbência do autor continua mínima, mantida
assim a condenação da ré ao pagamento da totalidade das custas, das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator